Tribunal: TJSP
Processo: 1016872-52.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016872-52.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante IZABEL NATALICIA GOES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
embargado CONDOMÍNIO VIVER MELHOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016872-52.2019.8.26.0602/50000 - cs
2
VOTO No 38.311
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016872-52.2019.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
EMBGTE.: IZABEL NATALICIA GOES
EMBGDO.: CONDOMÍNIO VIVER MELHOR
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela executada em face do v. aresto de fls.
205/208, que negou provimento ao recurso interposto em embargos à
execução de título extrajudicial fundada em despesas condominiais.
Sustenta a embargante, em breve
síntese, que há vício de omissão no julgado. Alega que não foram
enfrentadas todas as questões suscitadas nas razões recursais que, em
tese, teriam o condão de reformar a decisão recorrida, o que ofende o
disposto no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Afirma que
não ficou demonstrada a distinção do caso em julgamento com os
precedentes invocados e nem demonstrada a superação do referido
entendimento. Assevera que o débito cobrado não está documentalmente
provado, o que seria de rigor, nos termos do artigo 784, X, do Estatuto
de Ritos. Aduz, ainda, que há violação ao disposto nos artigos 320 e 321
do Código de Processo Civil, pois todos os documentos necessários à
propositura da demanda devem ser colacionados junto com a petição
inicial, o que não ocorreu na hipótese, sendo que a juntada de novos
documentos só se admite quando foram novos ou existir justo motivo
(artigos 434 e 435, do CPC). Fala em nulidade da execução por ausência
de título executivo líquido, certo e exigível, na forma do artigo 803, I, do
Estatuto de Ritos. Diz que não lhe foi oportunizada manifestação sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016872-52.2019.8.26.0602/50000 - cs
3
os documentos juntados pelo condomínio após o encerramento da
instrução, o que caracteriza violação aos artigos 436 e 437, do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada.
Em que pese a insistência da
embargante, as questões relevantes ao deslinde do feito foram
expressamente enfrentadas, ficando explicitado que a documentação
colacionada aos autos é suficiente para demonstrar a certeza, liquidez e
exigibilidade da dívida, nos termos do artigo 748, X, do Código de
Processo Civil.
Ressaltou-se, ainda, que os boletos
emitidos pelo condomínio são mais do que suficientes para comprovar a
existência do débito exigido, sendo que tais documentos foram
devidamente apresentados junto com a petição inicial. Nesse cenário, a
juntada posterior das atas das assembleias não caracterizou qualquer
prejuízo à defesa da executada.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima
consignado, não se identifica nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016872-52.2019.8.26.0602/50000 - cs
4
o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses
apresentadas
pelas
partes para fielmente
cumprir seu encargo constitucional de prestar a
jurisdição, mas tão somente decidir fundamentadamente as questões postas sob seu
julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016,
DJe 24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão
não padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos, manifestamente incabíveis na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator